Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE AJUSTES (OU CANCELAMENTOS) DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL: INSUBSISTENTE A MAJORAÇÃO DENTRO DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas de Brasília-DF a Porto Seguro-BA, com embarque em 09.11.2020, às 09h45, e previsão de chegada às 16h35; (b) aduz a parte consumidora que a companhia aérea, por problemas operacionais e defeitos na aeronave, teria cancelado o voo sem comunicação prévia; (c) reacomodação dos requerentes em voo que teria partido às 21h, o que culminou em atraso de 19 (dezenove) horas na chegada ao destino final; (d) sem a resolução do impasse pela via administrativa, os requerentes ajuizaram ações (autos n. 0718239-23.2020.8.07.0007 e n. 0718240-08.2020.8.07.0007), com vistas a condenação da empresa à compensação por danos morais; (e) recursos interpostos pelos consumidores contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à compensação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00 para cada requerente); (f) a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
III. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).
IV. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
V. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
VI. De certo modo, a mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
VII. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de majoração da estimativa dos danos morais da parte consumidora. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
VIII. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação, o que teria causado um atraso de aproximadamente 19 (dezenove) horas, constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
IX. No mais, os consumidores saberiam perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto à manutenção da programação originária dos voos.
X. Por conseguinte, não se mostra razoável a majoração por danos morais, inclusive por falta de evidências da extrema necessidade da viagem, conforme a programação originária, a par da falta de outros reflexos mais graves na esfera jurídica dos consumidores. Estimativa que atende ao princípio da proporcionalidade, sem violar o princípio da proibição de excessos.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).